Tribunal: STF
Processo: RE 1439710
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a excluir a incidência de juros compensatórios nas prestações decorrentes da moratória constitucional. 



    2. A parte embargante sustenta a existência de omissão, uma vez que deve incidir, na hipótese, a “jurisprudência desse E. STF no concernente à exclusão dos juros moratórios no período - determinado constitucionalmente - de que dispõe o ente público para proceder ao pagamento (seja o parcelamento constitucional, seja o período de graça), só se podendo falar de sua incidência no caso de não pagamento – ainda assim, com incidência restrita ao período subsequente à caracterização da mora”.



    3. Com razão o embargante. 



    4. Embora o Tribunal a quo tenha determinado a incidência de juros moratórios somente nas parcelas quitadas com atraso, em um breve trecho do julgamento do agravo de instrumento afirma-se que a “mora quebra o benefício constitucional e acarreta a incidência dos juros, compensatórios e moratórios, desde a data em que foram suspensos”. Tal entendimento viola a jurisprudência consolidada desta Corte sobre a matéria, no sentido de o “juro de mora é encargo decorrente da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência no período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório” (Rcl 13.684-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    5. Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para integrar o dispositivo da decisão embargada, que passa a ter a seguinte redação: 



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a excluir a incidência de juros (i) compensatórios, em todo o período do parcelamento constitucional, e (ii) moratórios, no período estipulado para o pagamento de cada parcela, devendo a incidência desses ser retomada somente na data posterior ao fim do prazo ordinário para quitação de cada uma das prestações. 



    Publique-se. 



          Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator